Tribunal: STF
Processo: AP 1151
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de JOSILAINE CRISTINA SANTANA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE. 



    Concluída a instrução e apresentadas as alegações finais pelo Ministério Público Federal e pela defesa constituída pela ré, os autos foram encaminhados ao Ministro Revisor.



    Em 07/12/2023, o processo foi incluído em pauta da sessão virtual ordinária do Plenário, com início designado para o dia 15/12/2023, à 0h:00min e término no dia 05/02/2024, às 23h:59min, conforme publicação DJe do dia 11/12/2023.



    A defesa da ré apresentou, em 14/12/2023, às 15:15:42, manifestação (eDoc. 126, id 16ff78cd) alegando que o processo foi incluído erroneamente em pauta de julgamento de 15/12/2023 a 05/02/2024, sem qualquer intimação das partes, o que resultou no decurso de prazo para apresentação da sustentação oral.



    Requer, ao final, seja o julgamento retirado do Plenário Virtual, com a restauração do prazo para o encaminhamento da respectiva sustentação oral.



    É o relatório. DECIDO.



    A Constituição Federal de 1988 referiu-se expressamente ao devido processo legal, que configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude de defesa (direito a defesa técnica, à publicidade do processo, à citação, de produção ampla de provas, de ser processado e julgado pelo juiz competente, aos recursos, à decisão imutável, à revisão criminal).



    O devido processo legal tem como corolários a ampla defesa e o contraditório, que deverão ser assegurados aos litigantes no processo judicial (CF, art. 5º, LV). Por ampla defesa entende-se a garantia dada ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo de omitir-se ou calar-se, se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido pela acusação caberá igual direito da defesa de oposição, ou de dar-lhe a versão que melhor lhe apresente, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor.



    Em fiel observância ao texto constitucional, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL regulamentou os julgamentos a serem realizados em ambiente eletrônico.



    Nos termos do art. 21-B, caput , do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na redação dada pela Emenda Regimental 53/2020, todos os processos de competência do TRIBUNAL poderão, a critério do Relator ou do Ministro vistor com a concordância do Relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário.



    Determinado o julgamento em ambiente eletrônico, nos termos da RESOLUÇÃO Nº 642, de 14 de junho de 2019, o processo será disponibilizado em local específico constante do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, colocado em pauta e gerando andamento processual, bem como a intimação das partes do processo.



    Nos termos do artigo 21-B, §2º do Regimento Interno da SUPREMA CORTE, nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    O envio do arquivo de sustentação oral será realizado por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, gerando protocolo de recebimento e andamento processual.



    Observe-se, ainda, que as sustentações orais por meio eletrônico serão automaticamente disponibilizadas no sistema de votação dos Ministros e ficarão disponíveis no sítio eletrônico do STF durante a sessão de julgamento.



    Na sequência, o Relator inserirá ementa, relatório e voto no ambiente virtual, e, iniciado o julgamento, os demais ministros terão até seis dias úteis para se manifestar.



    Em total respeito aos princípios da publicidade e da transparência, o relatório e os votos inseridos no ambiente virtual serão disponibilizados no sítio eletrônico do STF durante toda a sessão de julgamento virtual.



    Importante, ainda, ressaltar que iniciada a sessão virtual, os advogados e procuradores poderão realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, os quais serão automaticamente disponibilizados no sistema de votação dos Ministros, reforçando a plena garantia da ampla defesa e do contraditório.



    Dessa maneira, o julgamento em ambiente virtual garante integralmente a ampla defesa e o contraditório, em absoluto respeito ao devido processo legal, de modo que a discussão sobre a matéria a ser examinada pelo colegiado não fica prejudicada de maneira alguma.



    Nesse contexto, destaco que a defesa da ré não apresentou razões suficientemente relevantes para justificar o deferimento do pedido de destaque, bem como não apresentou sua sustentação oral no prazo regimental, cujo término ocorreu no dia 12/12/2023, às 23:59.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido para que o julgamento da presente ação penal seja retirado da pauta de julgamento.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente